Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA EXECUTADA-AGRAVANTE. DÍVIDA DE IPTU. DEDUÇÃO DE 50%. COMPENSAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PAGAMENTO DO DÉBITO JUNTO AO FISCO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A compensação, de acordo com o art. 368 do Código Civil, exige que as partes sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, situação não verificada na espécie.
2. Inviável o acolhimento do pedido de dedução, do montante devido, de valor equivalente a 50% do débito total de IPTU e TLP, relativo ao imóvel descrito nos autos, porquanto os litigantes são coproprietários do imóvel e, nessa condição, são, conjuntamente, sujeitos passivos da relação tributária, entretanto, não há notícias de que a agravante tenha realizado qualquer pagamento ao fisco, pelo que não sobressai sua legitimidade para cobrar do responsável a dívida de IPTU.
3. Agravo conhecido e não provido.